Tribunal: TJES
Processo: 5013051-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013051-23.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AFF REPRESENTACOES CONSULTORIA E PARTICIPACOES SC LTDA
AGRAVADO: HOBBERSON HOBBERT MIRANDA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEIS. CANCELAMENTO DAS MATRÍCULAS. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE DE EXAME DA CULPA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de obrigação de fazer, converteu a obrigação de outorgar escritura definitiva de dois imóveis em perdas e danos, em razão do cancelamento judicial das respectivas matrículas. A agravante sustenta que a conversão é indevida, porquanto a impossibilidade de cumprimento não lhe é imputável, invocando o art. 248 do Código Civil e precedente do STJ (EDcl no REsp 1.365.638/SP), que exige a verificação de culpa para a conversão da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: definir se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em sede de cumprimento de sentença, depende da comprovação de culpa do devedor pela impossibilidade de cumprimento da prestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 499 do Código de Processo Civil autoriza a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos quando impossível a obtenção da tutela específica, mas a aplicação desse dispositivo deve ser harmonizada com o art. 248 do Código Civil, que condiciona a responsabilidade indenizatória à culpa do devedor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o precedente EDcl no REsp 1.365.638/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016), estabelece que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não dispensa o exame da efetiva culpa pelo inadimplemento, sendo necessário demonstrar que a impossibilidade de cumprimento decorreu de fato imputável ao devedor.

A decisão agravada converteu a obrigação sem proceder à análise da responsabilidade da agravante pela impossibilidade superveniente, limitando-se a reconhecer a inviabilidade material da transferência dos imóveis diante do cancelamento das matrículas ocorrido décadas antes do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige a demonstração de que o inadimplemento decorreu de culpa do devedor.

A mera impossibilidade material de cumprimento da obrigação não autoriza automaticamente a conversão, devendo o juízo examinar se o fato impeditivo é imputável à parte devedora.

Verificada omissão quanto à análise da culpa, impõe-se a cassação da decisão e o retorno dos autos à origem para exame dessa circunstância fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 499, 509, I, 536 e 816, parágrafo único; CC, art. 248.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.365.638/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016; STJ, REsp 1.993.029/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/06/2022, DJe 23/06/2022; STJ, AgInt no RMS 39.066/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 12/04/2021, DJe 28/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AFF REPRESENTAÇÕES, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, em fase de cumprimento de sentença, converteu a obrigação de fazer, consistente na outorga de escritura para transferência de propriedade de bens imóveis, em perdas e danos.

Em suas razões recursais,
AFF REPRESENTAÇÕES, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA
alega que a conversão da obrigação é indevida, pois a impossibilidade de cumprimento não pode lhe ser imputada. Sustenta, em síntese, que a decisão agravada ignorou a necessidade de aferição de culpa do devedor como pressuposto para a conversão em perdas e danos, conforme dispõe o artigo 248 do Código Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o fato que tornou a prestação impossível – o cancelamento das matrículas dos imóveis por decisão judicial – ocorreu em 06 de dezembro de 1996, quase vinte anos antes do ajuizamento da ação de origem, e que a responsabilidade pela defesa da posse e regularização dos bens era da adquirente, que se manteve inerte por mais de duas décadas. Aduz, ainda, que a conduta da parte adversa configura manobra processual para contornar a prescrição de eventual pretensão indenizatória.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a resolução da obrigação sem conversão em perdas e danos, ante a ausência de sua culpa.

Por meio do ID 15449837, deferi a liminar recursal.

Contrarrazões (ID 15905017) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que o litígio teve início com uma ação de obrigação de fazer ajuizada em 2016 pela Sra. Dilca de Souza (sucedida por seu filho, o Agravado
HOBBERSON HOBBERT MIRANDA
) contra a empresa Agravante -
AFF REPRESENTACOES CONSULTORIA E PARTICIPACOES SC LTDA
.

O objetivo era compelir a empresa a formalizar a transferência de dois lotes adquiridos em 1994, alegando que, apesar da quitação, a vendedora não havia outorgado a escritura definitiva. A ação foi julgada parcialmente procedente, e a Agravante foi condenada a realizar os atos necessários para a transferência da propriedade dos imóveis, sob pena de multa diária.

Com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença. Na fase executiva, o juízo de primeira instância inicialmente afastou a cobrança da multa cominatória e determinou que o Exequente (ora Agravado) fornecesse a documentação necessária para as diligências cartorárias.

Ocorre que o Agravado, ao diligenciar junto ao cartório, foi informado de que as matrículas dos imóveis tinham sido canceladas por uma decisão judicial datada de 06 de dezembro de 1996, ou seja, quase vinte anos antes do ajuizamento da ação original. Diante dessa impossibilidade material, o Agravado requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Neste ponto, o juízo
a quo
, na decisão ora agravada, acolheu o pleito do Agravado. O magistrado fundamentou que a constatação da impossibilidade de se obter a tutela específica (a transferência dos imóveis) era suficiente para autorizar a conversão em perdas e danos, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil, e determinou o início da fase de liquidação para apurar os valores devidos.

É contra esta decisão que o presente Agravo de Instrumento se insurge, sendo relevante destacar seus principais trechos:

Cinge-se a controvérsia dos autos se a obrigação contida na sentença pode ser convertida em perdas em danos (obrigação de pagar) em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (transferência da propriedade), considerando o cancelamento judicial dos registros dos imóveis.

Pois bem. De análise dos documentos colacionados no ID nº 22307624, verifico que, de fato, foram canceladas as matrículas atinentes aos imóveis: lote 25 e lote 08, localizados no bairro Jacaraípe, distrito de Nova Almeida, Município de Serra/ES, em razão da sentença proferida em 06/12/1996, no processo nº 467/96, que tramitou na Vara das Fazendas Públicas Estadual, Municipal e Registros Públicos da Serra/ES, pelo MM. Juiz Titular da Vara, Dr. Emanoel Antonio Santos Câmara, já transitada em julgado, consoante as averbações nº. 2/21.557 e nº. 2/21.542.

Diante disso, entendo que restou caracterizada a impossibilidade de obtenção da tutela específica, qual seja, a transferência da propriedade dos imóveis acima descritos, o que viabiliza a conversão da obrigação em perdas e danos, nos moldes dos artigos 499 c/c 536, ambos do CPC,
in verbis
:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

§ 2º O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no

art. 846, §§ 1º a 4º

, se houver necessidade de arrombamento.

§ 3º O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.

§ 4º No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o

art. 525

, no que couber.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Nesta linha, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos na hipótese da impossibilidade da obtenção da tutela específica, conforme elucida Daniel Amorim Assumpção Neves [...]

A matéria já foi objeto de análise em diversos julgados no Superior Tribunal de Justiça, que também entendeu válida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, quando impossível a obtenção da tutela específica, mesmo na fase de cumprimento de sentença:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. [...]
5."Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1º, do CPC)" (AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). 6.
Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença
, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.993.029/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica.
(REsp 1760195/DF, rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 2. No particular, foi garantido à autora o direito a ser empossada em cargo público, sendo certo que a obrigação de fazer em si se tornou impossível de executar, já que a impetrante conta com mais de 75 anos atualmente (art. 2º da LC n. 152/2015). 3. Mantém-se preservado o interesse de agir da demandante, que poderá, por outras vias, buscar o cumprimento da obrigação que lhe foi garantida, ainda que se convertendo em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.066/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 28/4/2021.)

No caso dos autos, diante da impossibilidade de cumprimento da sentença, que determinava a transferência dos imóveis cujos registros foram cancelados, é razoável a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. A decisão judicial de cancelamento dos registros torna impossível a execução específica da transferência de propriedade, justificando a conversão para assegurar o ressarcimento do beneficiário da sentença.

Outrossim, o valor das perdas e danos deverá ser apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa, consoante preceitua o art. 816, parágrafo único, CPC:

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Isto posto, proceda-se a liquidação por arbitramento, na forma do artigo 509, I do CPC, com a avaliação dos imóveis, que seriam objeto da transferência, quais sejam:

(i)
do lote 25, quadra 145, medindo 420,00m2, registrado na matrícula 21.557 e,

(ii)
do lote 08, quadra 145 medindo 420,00m2, registrado na matrícula nº 21.542, ambos localizados no bairro Jacaraípe no município de Serra/ES, no Cartório do 1º Ofício 1ª Zona – Serra/ES [...]

Nessa esteira, a controvérsia central instalada no recurso reside em definir se a conversão de uma obrigação de fazer em perdas e danos, em sede de cumprimento de sentença,
prescinde ou não da aferição de culpa da parte devedora pela impossibilidade superveniente da prestação
.

A decisão agravada, com esteio no artigo 499 do Código de Processo Civil, concluiu que a mera impossibilidade de obtenção da tutela específica — no caso, a transferência de propriedade de imóveis cujas matrículas foram canceladas — seria suficiente para autorizar a conversão, independentemente da perquirição de culpa.

Ocorre que tal entendimento diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especificamente do precedente invocado pela Agravante, qual seja, o EDcl no REsp n. 1.365.638/SP. No julgamento dos aclaratórios, a Terceira Turma daquela Corte Superior, assentou a tese de que "
a conversão em perdas e danos da obrigação de fazer
não dispensa pronunciamento sobre a efetiva culpa pelo inadimplemento da prestação
"
, sendo "
necessários para o deferimento do pedido a demonstração de descumprimento da obrigação por fato imputável ao devedor
".

O precedente, portanto, condiciona a conversão da obrigação a uma análise de responsabilidade que, segundo o Agravante, não foi realizada pelo juízo
a quo
. Senão, vejamos a ementa do mencionado julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. PREMISSA EQUIVOCADA. CONFIGURAÇÃO. VÍCIOS. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. AÇÃO COMINATÓRIA. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CULPA DO DEVEDOR. EXAME. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. A constatação da ocorrência de contradição interna no julgado e de premissa equivocada autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para suprimento dos vícios.

2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício do acórdão embargado, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica.

3. Cinge-se a controvérsia a definir se é necessário o exame da culpa pelo inadimplemento como requisito para deferir pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

4.
A conversão em perdas e danos da obrigação de fazer não dispensa pronunciamento sobre a efetiva culpa pelo inadimplemento da prestação. São necessários para o deferimento do pedido a demonstração de descumprimento da obrigação por fato imputável ao devedor e o requerimento de conversão do credor.
Inteligência do art. 461, caput e § 1º, do Código de Processo Civil de 1973.

5.
No caso, não tendo havido nenhuma análise acerca do tema pelas instâncias ordinárias, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao exame acerca da existência da culpa pelo alegado inadimplemento
.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento.

(EDcl no REsp n. 1.365.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 1/9/2016.)

Como se depreende, ao sanar os vícios de contradição e premissa equivocada do julgado anterior, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça não apenas reformou seu entendimento, mas estabeleceu, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do exame da culpa como requisito para a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A Corte Superior, reconhecendo que a matéria afeta à responsabilidade pelo inadimplemento não havia sido apreciada pelas instâncias ordinárias, foi categórica ao concluir pela necessidade de devolver o processo à origem.

Com isso, o provimento do recurso teve como consequência direta e expressa a determinação do retorno dos autos ao Tribunal de origem, com o comando específico "
para que proceda ao exame acerca da existência da culpa pelo alegado inadimplemento
", evidenciando que tal análise não seria mera faculdade, mas condição
sine qua non
para a solução da controvérsia.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência majoritária:

[...] 1. Agravo de instrumento interposto
no âmbito do cumprimento de sentença que impôs à agravante a obrigação de consertar defeitos de pavimentação, sob pena de conversão em perdas e danos, caso não cumprida a obrigação
. O agravado requereu a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, alegando o não cumprimento pela agravante . O juízo de primeira instância acolheu o pedido do agravado e determinou a conversão da obrigação. 1.2. A agravante sustenta que o agravado agiu por conta própria, sem autorização judicial, ao realizar os reparos, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação pela própria devedora .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da obrigação de fazer pela agravante, apto a justificar sua conversão em perdas e danos; (ii) avaliar se a atuação do agravado, ao realizar os reparos unilateralmente, caracteriza circunstância que inviabiliza a execução da obrigação de fazer pela agravante . III. RAZÕES DE DECIDIR3.1.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende do descumprimento por
culpa da devedora
, conforme disposto no título executivo e no art . 248 do Código Civil.3.2. O agravado, ao realizar os reparos por conta própria e sem autorização judicial, descumpriu o dever de cooperação processual (art . 6º do CPC) e interferiu na execução da obrigação de fazer, tornando inviável a conversão pretendida.3.3. O agravado não demonstrou a existência de urgência ou mora da devedora que justificasse a execução dos reparos por terceiro, conforme exigido pelo art . 249 do Código Civil.3.4. A decisão de primeira instância desconsidera que a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer não decorreu de culpa da agravante, sendo descabida a conversão na indenização pelo equivalente mais perdas e danos .IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento: 1.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige o descumprimento da obrigação por culpa da devedora
. 2. A realização unilateral da obrigação pelo credor, sem autorização judicial ou caracterização de urgência, inviabiliza a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa.Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 247, 248, 249; CPC/2015, art . 6º. Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 169 e Enunciado nº 188 da III Jornada de Direito Civil (CJF). (TJ-PR 00728595620248160000 Curitiba, Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 22/10/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2024)

[...]
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, QUANDO IMPOSSÍVEL A TUTELA ESPECÍFICA OU A OBTENÇÃO DE TUTELA PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 499 DO CPC
. [...]
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS . ¿SE A PRESTAÇÃO DO FATO TORNAR-SE IMPOSSÍVEL
SEM CULPA DO DEVEDOR
, RESOLVER-SE-Á A OBRIGAÇÃO
; SE POR CULPA DELE, RESPONDERÁ POR PERDAS E DANOS¿ (ARTIGO 248 DO CC). CONVERSÃO QUE DEVE SER PAUTADA NA RAZOABILIDADE E NA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTE. TRATAMENTO MÉDICO . QUANTIA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA CONVERTER A OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA, EM PERDAS E DANOS, NO VALOR DE R$10 .000,00 (DEZ MIL REAIS). (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00827955820238190000 2023002115660, Relator.: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 21/02/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/02/2024)

[...] "
A conversão em perdas e danos da obrigação de fazer não dispensa pronunciamento sobre a efetiva culpa pelo inadimplemento da prestação. São necessários para o deferimento do pedido a demonstração de descumprimento da obrigação por fato imputável ao devedor e o requerimento de conversão do credor
. Inteligência do art. 461, caput e § 1º, do Código de Processo Civil de 1973" (STJ. EDcl no REsp n. 1 .365.638/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 1/9/2016). POSTULADA EM CONTRARRAZÕES A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO É MERAMENTE PROTELATÓRIO E OPÕE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA ( CPC, ART . 80, IV E VII). INSUBSISTÊNCIA. SIMPLES EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5036991-41.2023.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Carvalho, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 09-07-2024). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50369914120238240000, Relator.: André Carvalho, Data de Julgamento: 09/07/2024, Terceira Câmara de Direito Civil)

Nesse diapasão, a argumentação recursal de que a impossibilidade de cumprimento da obrigação decorreu de fato – o cancelamento das matrículas em 06/12/1996 – não imputável à sua conduta, e ocorrido quase vinte anos antes da propositura da ação originária -, ganha relevo e confere densidade à tese de violação ao disposto no artigo 248 do Código Civil. A dissonância entre o decidido na origem e o entendimento majoritário da jurisprudência constitui, assim, fundamento robusto para o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se manifeste acerca da existência da culpa pelo alegado inadimplemento, por tratar-se de requisito essencial para conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.